Tribunal: TJES
Processo: 0005380-95.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005380-95.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS e outros
APELADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA E POSTERIORMENTE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE ATESTADA DESDE 2014. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA. DEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, Lei 8.213/1991. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 862, STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A CONTAR DO DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADA BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE COM DIB DESDE 2018. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR APOSENTADORIA POR IDADE COM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR APOSENTADORIA POR IDADE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM INÍCIO UM DIA APÓS O FIM DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, E TÉRMINO EM DIA ANTERIOR AO INÍCIO DA APOSENTADORIA POR IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA CONFORME ÍNDICE INPC. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF.RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

1.

In casu,
através de análise de perícia técnica judicial, restou atestado que a segurada possui incapacidade parcial permanente decorrente de atividade laboral exercida habitualmente, o que reduz a capacidade de realizar atividades que exijam esforço físico.

2. Constatado o nexo causal entre o trabalho realizado pela autora e a doença que limita sua capacidade laboral, faz jus ao auxílio-acidente. Condição incapacitante presente desde 2014, mesmo ano em que foi cessado o auxílio-doença. Inteligência do Art. 86, Lei 8.213/1991.

3. Impossibilidade de acumular aposentadoria por idade com auxílio-acidente, frente a entendimento jurisprudencial.

4. Impossibilidade de acumular aposentadoria por idade com aposentadoria por invalidez, uma vez que a autora e beneficiária de aposentadoria por idade desde dezembro de 2018.

5. Período de concessão do auxílio-acidente em observação ao que dispõe o Art. 86, 2º, da Lei 6.213/1991, e tese 862 de recursos repetitivos do STJ.

7. Recai sobre as parcelas do auxílio-acidente a correção monetária com base no índice de INPC, e juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em consonância com o tema 905 do STJ e tema 810 do STF.

8. Recursos conhecidos para dar provimento ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
e negar provimento ao recurso de
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, e dar provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e negar provimento ao recurso de LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelações cíveis opostos, respectivamente, por
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, pugnando pela reforma da sentença (fls. 121/124) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela de urgência (0005380-95.2017.8.08.0038), julgou parcialmente procedente o pedido contido autoral e:
(i)
condenou o requerido (
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
) ao pagamento do benefício de
auxílio-doença
a autora
LINDALVA MARTINS DOS SANTOS,
desde a data de cessação do benefício (10/01/2014) até a data de juntada do laudo pericial a fls. 11/114, bem como ao pagamento de
auxílio-acidente
, em caráter indenizatório, a partir do término do auxílio-doença.
(ii)
Concedeu em sede de tutela de urgência a implementação do benefício em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e que o descumprimento configura ato atentatório com aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa.
(iii)
Que deve incidir sobre as parcelas vencidas juros aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do Art. 1º-F, da lei nº 9.494/97, com alteração pela Lei nº 11.960/09, a partir da sua vigência, e correção monetária com base no IPCA.
(iv)
Condenou ainda, em custas e honorários advocatício
pro rata
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,
§
3º, I, CPC, que deverá ser liquidado em cumprimento de sentença, observada a súmula 111 do STJ, ficando suspensas com relação à autora, ante a gratuidade concedida.

A apelante/apelada
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS,
argumenta que não possui condições de exercer sua atividade habitual em razão de incapacidade laboral total, devendo continuar a receber o auxílio-doença, até a sua efetiva reabilitação, e que seja aposentada por invalidez, ou que o INSS reabilite a apelante em outro serviço que não exija força física.

Por sua vez, o apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

alega que
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS
se encontra aposentada por idade após deferimento de
M
edida de Segurança no processo de n. 5002984-36.2019.4.02.2003, e que não é possível cumular auxílio-acidente ou auxílio-doença com o benefício de aposentadoria por idade. Afirma que, caso entenda-se pelo recebimento do benefício, que ele seja o auxílio-acidente, e não auxílio-doença, e que o prazo final para recebimento do auxílio deveria ser a véspera da data que se deu a aposentadoria da apelada (26.12.2018).

Inicialmente, cumpre analisar qual auxílio seria devido a
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS.

Na perícia judicial (fls. 111/129), constatou-se que a parte autora sofre de incapacidade parcial permanente, isto é, a segurada não está totalmente incapaz para realizar atividades laborativas, porém, em razão do dano causado em atividade laboral atual, a mesma encontra-se com capacidade reduzida para realizar atividades que demandam desgastes físicos.

Destaca-se aqui, algumas respostas fornecidas pela perícia judicial:

Perguntas realizadas pelo INSS (fls. 65/67):

V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão

R: 6. Não. (fl. 112).

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: 12. Sim. Atividades que não exijam esforços constantes. (fl. 113).

IV) QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

c) O (a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: 3. Sim. (fl. 113).

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Sim, dificuldade de extensão dos dedos da mão direita. (fl. 113).

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: 8. a) 50%, b) Sim. c) Não. (fl. 113).

Perguntas realizadas por LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS (fls.92/94):

3) A incapacidade é total ou parcial?

R: 3. Parcial (fl. 114).

4)Caso a incapacidade seja parcial, que tipos de atividade podem ser exercidos pela periciada? (exemplificar).

R: 4. Atividades que não exijam esforço físicos demasiada. (Secretaria / portaria). (fl. 114).

11) A incapacidade é temporária ou permanente?

R: 11. Permanente.
(fl. 114).

15) Caso a periciada não esteja atualmente incapacitada: qual foi à data de início da incapacidade? Quanto tempo durou tal incapacidade (dia final ou período aproximado)? Com que elementos o perito chegou a tal conclusão/datas/período?

R: a) 2014. b) Não é possível afirmar, c) Laudos, exames de imagens e exame físico.
(fl. 114).

16)Caso já consolidadas as lesões do periciando, ainda assim restaram sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R: Sim. (fl. 114).

No mesmo laudo pericial (fl.112) é relatado que
Lindinalva Martins dos Santos
já realizou uma cirurgia que não solucionou a incapacidade decorrente de trauma do MSE (CID-T92). Possui ainda história clínica de síndrome do túnel do carpo (CID-G56), síndrome esta que tem como causa principal a lesão por esforço repetitivo, comum em pessoas que trabalham com limpeza, setor industrial ou de transporte, por exemplo.

Diante dos argumentos apresentados pela recorrente
Lindinalva

Martins dos Santos,
consoante com análise técnica pericial nos autos da presente ação, restou latente que a mesma se encontra com sequelas decorrentes de acidente de trabalho, onde ocorreu a piora após a realização de seu serviço habitual, situação que a colocou em uma posição prejudicada e limitada quanto à sua capacidade de realizar atividade laboral que requeira esforço físico.

Pelo exposto, é possível perceber a clara relação de que a situação de saúde de
Lindinalva

Martins dos Santos,
se deu em decorrência de acidente de trabalho, sendo a doença agravada frente ao contínuo trabalho.

Assim, chega-se ao entendimento de que o benefício cabível é o
auxílio-acidente,
no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício da autora, observados a prescrição quinquenal da súmula 85, STJ
.

Alcançada essa conclusão, conforme dispõe
o artigo 86 da Lei 8.213/1991,
a concessão do auxílio-acidente se dá somente

quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade profissional para o trabalho habitualmente exercido.

Vejamos a redação do referido artigo:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para tanto, “
é imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa”.
(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 024160296372, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 03.12.2019
, Data da Publicação no Diário: 10.12.2019). (destaque).

Apesar de o fato causador do dano não ter sido o trabalho atualmente exercido, a lesão vem de um acidente de trabalho ocorrido em 2008 e que apresentou pioras após a atividade habitual exercida, constatada desde ano 2014, de forma a lhe causar lesões de cunho permanente, que reduziram a sua capacidade de realizar trabalhos que demandam esforço físico.

Diante dos fatos, é possível vislumbrar-se o nexo de causalidade entre a incapacidade laborativa e o trabalho exercido, pois a piora da doença que a tornou permanente incapacitada decorreu do atual serviço de camareira.

Ressalta-se que o referido benefício previdenciário tem caráter indenizatório, voltado para indenizar a perda da capacidade de exercer a atividade laborativa.

Uma vez identificado que a incapacidade parcial e permanente da autora remonta desde 2014, faz, portanto, jus, ao recebimento do auxílio-acidente.

Por restar comprovado nos autos, o acidente, o nexo causal
entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa,
garantem a
Lindinalva

Martins dos Santos
o recebimento do auxílio previdenciário(auxílio acidente).

Oportuno salientar que a beneficiária já auferiu o auxílio-doença até a data de 10.04.2014, quando foi negado a sua renovação pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. Assim, é importante atentar-se para marco inicial do pagamento do benefício acidentário.

Para tal finalidade, deve-se analisar o disposto no Art. 86,
§
2º da Lei 8.213/91, bem como o repetitivo nº 862 do STJ, que assim dispõem:

Art. 86, § 2º: O auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”. (destaque).

TEMA 862, STJ: O
termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem,
conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

(destaque).

A luz do exposto, infere-se que o início do marco para a concessão do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença.

Neste caso, verificado que a autora foi beneficiária anteriormente do auxílio-doença até a data de 10.04.2014, deve então, ter como
termo inicial
a receber os valores referentes ao auxílio-acidente a data de
11.04.2014.

Em continuidade aos demais pleitos, h
aja vista que a beneficiária obteve a aposentadoria por idade com data de início do benefício (DIB) em 2018 mediante Mandado de Segurança n. 5002984-36.2019.4.02.5003 (fls. 176/181), destaca-se a disposição do Art. 86,
§
2º e 3º, que
não
permitem a cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria.

Acerca do tema, a jurisprudência entende no sentido de que é possível cumular o auxílio-acidente com a aposentadoria desde que a lesão incapacitante que ensejou o benefício do referido auxílio tenha ocorrido antes da alteração normativa da Lei 8.213/91 dada
pela Lei nº 9.528/97
. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO.
LESÃO INCAPACITANTE OCORRIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.528/97 E INÍCIO DA APOSENTADORIA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ E DA TNU. RESP Nº 1.296.673 E PEDILEF Nº 2008.71.60.002693-3, AMBOS JULGADOS COMO REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
10. Incidente de uniformização conhecido e provido para reafirmar a tese de que
a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando a eclosão da lesão incapacitante que ensejou aquele primeiro benefício e o início daquele segundo tenham ocorrido antes da alteração do art. 86 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 9.528/97.
Por consequência, o Acórdão a quo é reformado para restabelecer a sentença de improcedência do pedido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
(TNU. Processo n º
5000091-63.2014.4.04.7114. Relator: Juiz Federal Douglas Camarinha Gonzales. Julgado em: 11.12.2014 DJe: 16.01.2015). (destaque).

Neste mesmo entendimento já decidiram esta egrégia Corte de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 109, I DA CR E ENUNCIADO 507 DA SÚMULA DO STJ - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria apenas quando a eclosão da doença incapacitante e a concessão do benefício de aposentadoria forem anteriores à entrada em vigor da Lei 9.528, de 1997, de acordo com o Enunciado 507 da Súmula e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
2. Dada à impossibilidade, posteriormente a 1997, da
cumulação
da aposentadoria por tempo de serviço com o
auxílio-acidente
, não tem suporte a pretensão da beneficiária de revisão do benefício de pensão por morte sob este argumento.
(
TJMG
. 21ª Câmara Cível Especializada. Relator: Des. Marcelo Rodrigues.
Julgado em: 17.05.2023.
DJe: 18.05.2023). (Destaque).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 42, DA LEI 8213/91. LAUDO CONCLUSIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional,
sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91.
[...]
III.

Nestas condições, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é medida de verdadeira justiça e que se impõe, sendo devida desde o último pagamento realizado a título de auxílio-doença previdenciário.
[...]
(
TJES
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.
Julgado em: 04.04.2023
. DJe: 14.04.2023). (Destaque).

Uma vez que a lesão foi constatada em 2014, e a aposentadoria por idade foi concedida em 27.12.2018 (fl. 162 e 176/181) não é possível que haja a cumulação de aposentadoria com o auxílio-acidente, visto que posteriores à alteração do Art. 86 da Lei 8.213/91 dada pela Lei n. 9.528/97.

Apesar de requerido no apelo da beneficiária, também não é possível que se cumule a aposentadoria por idade, com aposentadoria por invalidez, uma vez que já se encontra recebendo o benefício de aposentadoria por idade, sendo incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.

Portanto, impossibilitada a cumulação do auxílio previdenciário(invalidez) com a aposentadoria por idade, que se iniciou em 27.12.2018, e, observado o início da concessão do benefício previdenciário(acidente) após a cessação do auxílio-doença, têm-se como período de concessão e pagamento do auxílio-acidente entre 11.04.2014 a 26.12.2018 (fl.162; 176/181).

Consoante com este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATADA CESSAÇÃO EFETIVA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS RECENTE. INTERPRETAÇÃO DA TESE 862 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PRESENTES SIMULTANEAMENTE OS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E DO AUXÍLIO ACIDENTE. DEVIDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO AO SEGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A redução da capacidade laborativa, total ou parcial, em decorrência de acidente de trabalho é requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados;
2-Laudo pericial atestando a redução permanente da capacidade laboral, a impossibilidade de exercer a mesma função e aponta a necessidade de reabilitação; 3- Constatada a redução permanente da capacidade laborativa, é devido o pagamento do auxílio-acidente;

4- Termo inicial do pagamento do auxílio acidente deve ser fixado no dia seguinte ao término do pagamento da última parcela do auxílio-doença acidentário. Aplicação da tese 862 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça;
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAM. Apelação Cível nº 0625611-51.2019.8.04.0001. Relator: Flavio Humberto Pascarelli e Lopes. Julgado em: 11.07.2022 Dje:11.07.2022). (destaque).

Contudo, cumpre ressaltar que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme dispõe a súmula 85, STJ posto que “
n
as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Vergastados anteriormente os debates acerca do auxílio devido à parte autora, e o período de concessão, cabe aqui analisar o índice de correção monetária que incidem sobre as parcelas não pagas do auxílio previdenciário.

O valor devido à apelada decorrente do período de 11.04.2014 a 26.12.2018, vide cessação do auxílio-doença em 10.04.2014 e da constatação de incapacidade permanente existente desde 2014, somado à aposentadoria por idade concedida em 27.12.2018, devem ser corrigidos monetariamente, conforme índice de INPC, por se tratar de um auxílio previdenciário, a contar do vencimento de cada prestação.

PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Manutenção da sentença que concedeu o benefício de
auxílio-acidente
desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença, pois comprovado pelo conjunto probatório que o segurado é portador de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho exercido na época do acidente.
2. Correção monetária pelo INPC.
3. Nas ações previdenciárias os honorários advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se as Súmulas 76 deste TRF e 111 do STJ. 4. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).[...] 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870.947, com repercussão geral (Tema STF 810), a inconstitucionalidade do uso da TR como fator de atualização
monetária
, sem modulação de efeitos.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146 (Tema STJ 905), em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E
.
5. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29.06.2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.

(TRF4. AC 5027814-59.2019.4.04.9999. Relator: João Batista Pinto Silveira. Julgado em 01.07.2020 DJe: 31.08.2021).

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
CUSTAS. JUSTIÇA ESTADUAL RS. 1. Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários quatro requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.
2. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária (Tema 810 do STF), aplicam-se, nas condenações previdenciárias, o IGP-DI de 05/96 a 03/2006 e o INPC a partir de 04/2006. Por outro lado, quanto às parcelas vencidas de benefícios assistenciais, deve ser aplicado o IPCA-E.
3. Os juros de mora incidem a contar da citação, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, calculados sem capitalização. 4. Na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, o INSS é isento do pagamento das custas processuais - inclusa a Taxa Única de Serviços Judiciais -, mas obrigado ao pagamento de eventuais despesas processuais. 5. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido e remessa necessária não conhecida. (TRF4 5010549-73.2021.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 09.11.2021).

Quanto aos juros de mora são devidos desde a citação, computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em consonância com o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e tema 810 do Supremo tribunal federal. Neste sentido:

AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS. AUXÍLIO ACIDENTE.
CABIMENTO APÓS REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
SEQUELAS IRREVERSÍVEIS.
I- O auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para exercício do trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei 8.213/91). II- Muito embora o ilustre perito afirme expressamente a inexistência de lesão incapacitante, a trazer a impossibilidade de concessão do benefício previdenciário, no caso concreto, restou demonstrado que a autora foi submetida à Reabilitação Profissional, que contraindica o exercício da atividade habitual da parte autora. III – Demonstrada a consolidação da lesão, e a reabilitação da autora em outra função, inquestionável o cabimento da indenização pleiteada nestes autos.
IV – Recurso conhecido e provido, para condenar a autarquia ré a implementar o auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício; e apagar as diferenças devidas desde o dia seguinte ao da reabilitação profissional, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação e, quanto À correção monetária e juros, o estabelecido nas teses fixadas pelo STJ e pelo STF.
(TJRJ. 7ª CÂMARA CÍVEL. Apelação nº 0339113-84.2017.8.19.0001. Relator: Des: Ricardo Couto de Castro. Julgado: 01.06.2021). (destaque).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O auxílio-acidente deverá ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC
a partir de abril de 2006 (Medida Provisória n. 316, de 11 de agosto de 2006, convertida na Lei n.º 11.430, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947 e do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.492.221/PR.
Os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça), até 29 de junho de 2009; a partir de então, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947 e do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.492.221/PR.
A partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113, deve incidir, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente. 3. Majorados os honorários advocatícios para o fim de adequação ao que está disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (TRF4, AC 5002268-14.2021.4.04.7127, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 04.08.2022). (destaque).

Desta forma, cabe a concessão do auxílio-acidente para a segurada
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS
pelo período de 11.04.2014 a 26.12.2018, observada a prescrição quinquenal
da súmula 85
do
STJ, corrigidos monetariamente através do índice INPC a cada prestação vencida, e juros de mora computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em consonância com o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e tema 810 do Supremo tribunal federal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO de ambos os
recursos e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários sucumbenciais à apelante/apelada
LINDINALVA MARTINS DOS SANTOS,
em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,
§
11º do CPC, neste caso,
majorados para
12% (doze por cento
),
todavia,
fica suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)